Tribunal: TJES
Processo: 5003198-79.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003198-79.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZIMARA FABRETE DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA E LIGAÇÃO DE PÓS-VENDA. VALIDADE DO NEGÓCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO OPORTUNO. TEMA 312/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consorciada contra sentença que, em ação de resolução de contrato, determinou a restituição de valores pagos ao final do grupo ou por contemplação e julgou improcedente o pedido de danos morais. A apelante alega vício de consentimento por promessa de contemplação imediata, buscando a restituição integral e imediata e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a existência de vício de consentimento em contrato de consórcio, por suposta promessa de contemplação antecipada, e, consequentemente, o momento e a forma de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura o vício de consentimento quando o contrato de adesão contém cláusula expressa e destacada informando que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance, e o consumidor, em ligação de pós-venda, confirma textualmente a inexistência de qualquer promessa de contemplação antecipada.

4. A confirmação da regularidade dos termos do negócio em ligação de pós-venda, na qual o consumidor nega a existência de promessas irregulares, convalida o contrato e afasta a alegação de propaganda enganosa ou erro.

5. Inexistindo nulidade no contrato de consórcio, a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo, e não de imediato, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 312.

6. Ausente a comprovação de ato ilícito por parte da administradora de consórcios, não há que se falar em dever de indenizar, restando descaracterizado o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de vício de consentimento por promessa de contemplação imediata é afastada quando o contrato assinado e a gravação de ligação de pós-venda demonstram que o consumidor foi expressamente informado sobre as formas regulares de contemplação e negou a existência de qualquer promessa em contrário. 2. Para os contratos de consórcio, a restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, III; Lei nº 11.795/2008; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003198-79.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZIMARA FABRETE DE OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: JADILSON MENDES PEREIRA - ES20300-A
APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
Advogado do(a) APELADO: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - SP287894-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Euzimara Fabrete de Oliveira da Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré a restituir os valores pagos pela consorciada, com a dedução da taxa de administração proporcional, no prazo de até trinta dias a contar do encerramento do plano ou da contemplação da cota, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
a nulidade do contrato por vício de consentimento, visto que foi induzida a erro por propaganda enganosa com promessa de contemplação imediata;
ii)
que a ligação de "pós-venda" não pode ser considerada prova válida, pois foi orientada pelo próprio vendedor a confirmar informações inverídicas para que o crédito fosse liberado;
iii)
que, sendo nulo o negócio jurídico, a restituição dos valores pagos deve ser imediata e integral, não se aplicando a Lei de Consórcios;
iv)
a configuração do dano moral, que ultrapassa o mero aborrecimento, pois a conduta da apelada frustrou o sonho da casa própria e reteve todas as economias da família, oriundas de uma rescisão trabalhista.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Não obstante o esforço argumentativo da apelante, não vislumbro razão para modificar a sentença recorrida. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de vício de consentimento na celebração de contrato de consórcio, supostamente decorrente de propaganda enganosa com promessa de contemplação imediata.

Sabe-se que a validade do negócio jurídico, conforme dispõe o Código Civil, pressupõe a manifestação de vontade livre e consciente do agente, ao passo que o vício de consentimento, seja por dolo ou erro, macula essa manifestação e pode ensejar a anulação do ato.

No âmbito das relações de consumo, o dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços, de modo a garantir que a vontade do consumidor não seja viciada por desconhecimento ou engano.

No caso dos autos, contudo, não vislumbro a ocorrência do alegado vício. A apelante sustenta ter sido ludibriada por uma promessa de contemplação imediata, mas as provas produzidas nos autos infirmam categoricamente essa versão, afinal o termo de adesão, devidamente assinado pela recorrente, continha cláusula expressa, em destaque e de fácil compreensão que esclarecia as formas de contemplação, quais sejam, sorteio ou lance, e negava textualmente a existência de qualquer promessa de contemplação antecipada.

Não bastasse isso, restou comprovado que houve uma ligação telefônica de "pós-venda", realizada antes da formalização definitiva do contrato em que um preposto da administradora de consórcios entrou em contato com a apelante para ratificar os termos do negócio, explicando-lhe os detalhes da contratação.

Na ocasião, conforme transcrito na sentença, a apelante foi expressamente questionada: “É do conhecimento da senhora que a CLK não comercializa cota contemplada?”, ao que respondeu afirmativamente: “Sim.”. Logo em seguida, foi indagada se “Houve promessa ou comprometimento por parte do vendedor referente ao prazo de contemplação? Ele estipulou algum prazo para a senhora ser contemplada?”, tendo respondido de forma inequívoca: “Não, não.”.

A ligação representou um mecanismo de controle e segurança, conferindo à consumidora uma oportunidade clara e direta para sanar quaisquer dúvidas e, principalmente, para denunciar qualquer prática irregular por parte do vendedor, mas em vez de relatar a suposta promessa enganosa, a apelante optou por confirmar a regularidade da negociação, validando os termos que lhe foram apresentados.

Evidentemente, não lhe aproveita alegação de falta de boa-fé contratual ou dever de informação por parte da ré, pois teve a oportunidade de se esclarecer dos termos contratuais antes de formalizar o contrato. Sua conduta, ao negar a existência de promessas, convalida o negócio e afasta a tese de vício de consentimento.

Dessa forma, inexistindo ato ilícito por parte da apelada, não há que se falar em nulidade contratual. A rescisão, portanto, deve seguir os ditames da legislação específica, a Lei nº 11.795/2008, que prevê a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente em momento oportuno, seja pela contemplação da cota inativa ou em até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme corretamente decidiu o juízo de primeiro grau, em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

Ressalta-se que embora anteriormente houvesse controvérsia sobre o prazo para devolução, a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de alcançar tanto os contratos anteriores quanto os posteriores à Lei nº 11.795/2008:

[Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva, “o transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim, mister se faz observar a jurisprudência consolidada do STJ:

Por consequência lógica, ausente a conduta ilícita, não se materializa um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, qual seja, o ato culposo ou doloso. Assim, resta descaracterizado o dever de indenizar, sendo incabível a condenação por danos morais.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois analisou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma correta e em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante ao patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na linha do entendimento externado pelo E. Relator, no caso dos autos não resta demonstrado o vício de consentimento, razão pela qual acompanho o voto condutor pelo desprovimento do recurso.

É como voto.